Tribunal: TJDFT
Processo: 0742168-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742168-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA LUZ FERREIRA APELADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E S P A C H O Por se tratar de apelação em mandado de segurança, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para informar se tem interesse em se manifestar nos autos. Após, retornam-se os autos para regular processamento da demanda. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator